Tribunal: TJDFT
Processo: 0035213-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0035213-10.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 15227107 (certidão de ID 22650389), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1710937/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010